Tribunal: TJMT
Processo: 1026645-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026645-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZINETE PEDROSA DA SILVA E SILVA - CPF: 328.161.381-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO POR AUSÊNCIA DE BAIXA DE PAGAMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA SEM COMPROVAÇÃO DE RECUSA FORMAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso inominado interposto,
mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais
.

A recorrente alega que há provas nos autos que a negativa no atendimento ocorreu com base em débito já pago, demonstrando que houve a falha na prestação do serviço passível de indenização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste em
saber se
houve negativa no atendimento, após a quitação do débito anteriormente existente.

RAZÕES DE DECIDIR

O
s elementos constantes nos autos não permitem concluir, com a segurança necessária, que a Recorrida tenha obstado o acesso da Recorrente aos serviços de saúde
.

P
ara que
a f
alha administrativa se converta em dano moral indenizável, seria imprescindível a demonstração de que ela efetivamente resultou em um prejuízo concreto aos direitos da personalidade da consumidora, como a privação do acesso ao tratamento médico necessário. E é precisamente neste ponto que a prova dos autos se mostra insuficiente
.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
LUZINETE PEDROSA DA SILVA E SILVA
em face da
decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença qu
e julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Em suas razões recursais, reitera os argumentos da exordial, enfatizando que a falha da Recorrida consistiu na demora em proceder à baixa do pagamento realizado, o que, consequentemente, impediu seu acesso aos serviços de saúde na data de 30 de janeiro de 2025, mesmo com o débito já quitado.

Argumenta que tal situação ultrapassa o mero dissabor, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e gerando o dever de indenizar, especialmente em razão de sua condição de paciente oncológica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a conduta da operadora de plano de saúde, consistente na suposta demora em processar a baixa de um pagamento e na consequente negativa de acesso a procedimentos médicos previamente autorizados, configura falha na prestação de serviço passível de gerar indenização por dano moral.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa e se configurando pela demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, a Recorrente alega que a falha na prestação do serviço consistiu na negativa de atendimento para realização de exames em 30 de janeiro de 2025, motivada pela ausência de baixa sistêmica de um pagamento efetuado dois dias antes. Contudo, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva negativa de atendimento, permanecia sob sua incumbência, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ainda que em uma relação consumerista.

Os
elementos constantes nos autos não permitem concluir, com a segurança necessária, que a Recorrida tenha obstado o acesso da Recorrente aos serviços de saúde
.

A documentação apresentada pela própria Recorrente é ambígua. A captura de tela do sistema (ID 301810875), que informa "NÃO FOI POSSÍVEL EMITIR ESTA AUTORIZAÇÃO", não equivale a uma negativa de cobertura.

Tal mensagem pode indicar uma falha momentânea do sistema ou a necessidade de um procedimento administrativo diverso para a emissão do documento, mas não comprova, por si só, que o procedimento foi formalmente negado pela operadora.

Ademais, outro documento juntado pela Recorrente (ID 191257577), referente a um protocolo de atendimento de 27 de janeiro de 2025, contém a expressa observação: "
Esta
autorizado já em sistema". Esta informação corrobora a tese da defesa e fragiliza a alegação de uma recusa de cobertura.

Além disso, a prova da suposta negativa é datada de 27/01/2025,
enquanto que
o pagamento do débito foi realizado apenas no dia 28/01/2025, então se houve um recuso por parte do plano, em razão da inadimplência, essa ocorreu antes da quitação do
d
ébito.

Por outro lado, a Recorrida logrou êxito em demonstrar, de forma robusta, que a autorização para os exames pleiteados pela Recorrente havia sido concedida desde 07 de janeiro de 2025, conforme se extrai da guia de serviço profissional (ID 301828353).

A existência de uma autorização prévia, emitida semanas antes dos eventos narrados, torna pouco verossímil a alegação de que a cobertura foi negada em razão de um inadimplemento posterior, ainda que a baixa do pagamento tenha demorado a ser processada.

É certo que a falha da Recorrida em não registrar tempestivamente um pagamento realizado via PIX – modalidade de compensação instantânea – representa uma deficiência administrativa.

A manutenção da cobrança como "em aberto" no sistema (ID 301810883) e o envio de e-mails de cobrança (ID 301810884) após a quitação são condutas que demonstram desorganização e podem, em tese, gerar aborrecimentos ao consumidor.

Todavia, para que tal falha administrativa se converta em dano moral indenizável, seria imprescindível a demonstração de que ela efetivamente resultou em um prejuízo concreto aos direitos da personalidade da consumidora, como a privação do acesso ao tratamento médico necessário. E é precisamente neste ponto que a prova dos autos se mostra insuficiente.

A Recorrente não apresentou qualquer documento, e-mail, ou gravação que evidenciasse uma recusa formal e inequívoca por parte da Recorrida em autorizar ou permitir a realização dos exames no dia 30 de janeiro de 2025, com base na pendência sistêmica do pagamento.

O que se tem é a alegação da Recorrente de que foi impedida de realizar os exames, contraposta pela prova documental da Recorrida de que os exames estavam autorizados. Diante desse cenário, a ausência de uma prova cabal da negativa impede o reconhecimento do ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar.

O dissabor e a frustração decorrentes da desorganização administrativa da Recorrida, sem a comprovação do dano efetivo à saúde ou ao tratamento da Recorrente, configuram mero aborrecimento cotidiano, não passível de reparação moral.

Assim, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, aplicou corretamente o direito à espécie e deve ser mantida na íntegra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025